Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730106-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Uyara Silva Mateus Rocha Agostinho da Consolação Rocha Agravados: Fernando Roberto dos Santos Eliomar Alves de Carvalho D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Uyara Silva Mateus Rocha e Agostinho da Consolação Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712193-47.2018.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se cumprimento de sentença, partes qualificadas. Requer o exequente a suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. É o breve relatório. Decido. O recente entendimento do STF, no julgamento da ADI 5941, em nada altera o julgado. O entendimento da Suprema Corte consiste no reconhecimento da constitucionalidade da medida, mas não possui efeito vinculante. Apenas autoriza o magistrado a suspender a CNH, desde que observado no caso concreto, a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, bem como a condução da execução da maneira menos gravosa ao devedor. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. É certo que para esse fim meios indiretos também podem ser empregados para pressionar o devedor. Contudo, no caso em exame, mostra-se genérico o pedido de suspensão da CNH do devedor, vez que não oferece garantia na obtenção do crédito ora perseguido, constituindo medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim, razão pela qual o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe. Por oportuno, em semelhante caso, assim decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CNH E DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a recorrente pretende obter a reforma da decisão agravada para que seja deferido o requerimento de suspensão da licença de dirigir e uso do cartão de crédito, bem como a apreensão do passaporte da agravada. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir e do uso do cartão de crédito, bem como a apreensão do passaporte da agravada não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1185038, 07017835320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original). Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão de CNH do e do passaporte do devedor. Ademais, o pedido de proibição do executado de participar em concursos públicos e licitações públicas, em razão do não pagamento da obrigação reconhecida nos autos, não merece acolhimento. Tal medida contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não possui relação direta com a efetividade da execução, revelando-se como sanção pessoal inadequada ao processo executivo. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO . IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo do agravante/autor em face do indeferimento de medidas atípicas de coerção (pedido de suspensão da CNH, suspensão do passaporte da devedora e proibição de participar de concurso público). 2 . O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3 . Na hipótese, a suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como a proibição de participar de concurso público são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar a sua utilização para a satisfação do crédito pretendido. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-DF 0729259-27 .2023.8.07.0000 1782855, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2023). Pelo exposto, indefiro o pedido de proibição de participação em concurso público e em licitações públicas Dessa forma, intime-se a parte exequente para apresentar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena retorno dos autos ao arquivo. Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 74306190), em síntese, que não obtiveram sucesso ao esgotar as tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias intentadas. Afirmam que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo nas regras previstas nos artigos 139 e 375, ambos do CPC, como meio para incentivar a solvência do devedor, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Asseveram que as aludidas medidas não violam o direito fundamental à liberdade dos devedores e estão em harmonia com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento das medidas coercitivas requeridas nos autos do processo de origem. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor do preparo recursal, à vista da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. A norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[1]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[2], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[3]. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender o direito de dirigir, restringir o uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição, ao devedor, das medidas coercitivas requeridas pelos credores, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV). No entanto, o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Diante desse cenário o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. No caso em exame as medidas indicadas pelos ora recorrentes apenas resultariam na deterioração desmedida e indevida da qualidade de vida dos devedores. Assim, essas medidas são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos do credor e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: RT, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335.